Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Recurso desprovido. ação de busca e apreensão. necessidade de efetiva comprovação acerca da localização do bem. ausência de previsão legal. Recurso provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Ação de Busca e Apreensão em que, não localizado o veículo, foi o Autor instado a comprovar efetivamente a localização do bem, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação de onde o bem se encontra seria pré-requisito para a emissão e realização do mandado de busca e apreensão.
III. Razões de decidir
3. Embora a solicitação de uma prova mínima de probabilidade de sucesso na diligência requerida não seja irrazoável, a jurisprudência desta ilustre Corte de Justiça considera que não há fundamento legal para exigir a comprovação de que o veículo se encontra no endereço informado como pré-requisito para a emissão e realização do mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido para cassar a sentença.